Tribunal: TCU
Processo: 002.682/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Osni Cardoso de Araújo contra o Acórdão 1.736/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Sr. Osni Cardoso de Araújo, contra o Acórdão 1736/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e lhe aplicou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão e/ou obscuridade no acórdão embargado; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.